Tribunal: TJSP
Processo: 1003841-26.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Competência recursal. Ação de revisão de contrato cumulada com pedido de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais. Compra e venda de imóvel. Matéria de competência preferencial atribuída à Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução 623/2013. Recurso de agravo distribuído a esta Câmara anteriormente. Irrelevância. Prevenção inocorrente. Inaplicabilidade do

Ementa:
Competência recursal. Ação de revisão de contrato cumulada com pedido de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais. Compra e venda de imóvel. Matéria de competência preferencial atribuída à Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução 623/2013. Recurso de agravo distribuído a esta Câmara anteriormente. Irrelevância. Prevenção inocorrente. Inaplicabilidade do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272114
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003841-26.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes FLECHE
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA
e
URBPLAN
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, são apelados ELAINE BRUNELLI GRISOTTI e
WILLIAM DE ANDRADE GRISOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003841-26.2017.8.26.0281 -Voto no
2
Apelação no: 1003841-26.2017.8.26.0281.
Apelantes: Fleche Participações e Empreendimentos Ltda.; Urbplan
Desenvolvimento Urbano S/A.
Apelados: Elaine Brunelli Grisotti; William de Andrade Grisotti.
Interessada: Agropecuária Santa Rosa Ltda.
Ação: Revisão contratual c.c. obrigação de fazer e indenização
Comarca: Itatiba 2a Vara Cível.
Juiz prolator: Orlando Haddad Neto.
Voto n° 27.712
Competência recursal. Ação de revisão de contrato
cumulada com pedido de obrigação de fazer e de
indenização por danos materiais. Compra e venda de
imóvel. Matéria de competência preferencial atribuída
à Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o,
I.25, da Resolução 623/2013. Recurso de agravo
distribuído a esta Câmara anteriormente. Irrelevância.
Prevenção inocorrente. Inaplicabilidade do art. 105 do
RITJSP. Recurso não conhecido, determinada sua
redistribuição.
Vistos.
Trata-se de ação de revisão contratual
cumulada com pedido de obrigação de fazer e de
indenização por danos materiais e morais movida por Willian
de Andrade Grisotti e Elaine Brunelli Grisotti em face de
Fleche Participações e Empreendimentos Ltda., Urbplan
Desenvolvimento Urbano S/A e Agropecuária Santa Rosa
Ltda.,
que
a
respeitável
sentença
de
fls.
322/324,
complementada às fls. 345, de relatório adotado, julgou
procedente o pedido remanescente para condenar as rés,
solidariamente, ao pagamento de multa por atraso na
entrega do imóvel, no percentual de 2% do valor de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003841-26.2017.8.26.0281 -Voto no
3
parcela vencida desde a data do atraso até a data do
recebimento parcial do loteamento, atualizada pela Tabela
do TJSP desde a data do vencimento, com juros de mora de
1% ao mês, desde a citação. Em razão da sucumbência,
condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Inconformadas,
recorrem
as
corrés
Fleche Participações e Empreendimentos Ltda. e Urbplan
Desenvolvimento Urbano S/A pleiteando, inicialmente, a
concessão do benefício da justiça gratuita, por se
encontrarem em recuperação judicial. No mérito, afirmam ser
descabida a condenação ao pagamento de multa no valor de
2% do valor do contrato, vez que não houve inadimplência,
bem como por não ter sido comprovada a ocorrência de
qualquer dano.
O recurso foi contra-arrazoado pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Não se desconhece que houve a prévia
distribuição
do
Agravo
de
Instrumento
no
2119628-85.2019.8.26.0000
a esta C. Câmara, ainda pendente de julgamento, o que geraria, em tese,
competência por prevenção, conforme o artigo 105, §1o,
RITJSP, com redação dada pelo Assento Regimental no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003841-26.2017.8.26.0281 -Voto no
4
552/2016.
Ocorre que, como se vê da inicial, as
partes firmaram “contrato particular de escritura de compra e
venda de imóvel, com pacto de alienação fiduciária em
garantia de pagamento e outras avenças” (fls. 22/49),
relativamente a um terreno na Rua Luiz Innocente Massaretti
(quadra 8 lote 1), em loteamento fechado, nomeado
“Reserva Santa Rosa”, pretendendo os autores a revisão do
contrato, com o recálculo do saldo devedor, a condenação
das rés ao pagamento de danos materiais e multa moratória
de 2% ante o atraso na entrega da obra.
Não obstante, conforme se dessume dos
documentos de fls. 50/52, não se trata de compromisso, mas
de efetiva compra e venda de imóvel com garantia de
alienação fiduciária, devidamente registrados em cartório,
sendo forçosa a conclusão de que se trata de matéria que
está
inserida
expressamente
no rol de competências
recursais que tocam a Primeira Subseção de Direito Privado
deste Tribunal, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução
623/2013 deste Tribunal de Justiça, com alterações dadas
pela Resolução 813/2019, e não na competência comum
prevista no art. 5o, § 3 da Resolução no 693/2015, com a
nova redação dada pela Resolução no 813/2019, que trata
das ações relativas a compromisso de compra e venda,
cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos.
Nesse
sentido,
são
inúmeros
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003841-26.2017.8.26.0281 -Voto no
5
precedentes, em casos análogos:
“Contrato de compra e venda de imóvel -
Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores - Inexistência de discussão acerca do pacto adjeto
de alienação fiduciária - Matéria não enquadrada na
competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito
Privado
-
Apelo
não
conhecido,
com
redistribuição
determinada.” (Apelação 1013922-05.2018.8.26.0344; Res.
Des. Vianna Cotrim; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020)
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
declaratória de rescisão de compra e venda, cumulada com
restituição de valores pagos. Matéria de competência da
Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.25, da
Resolução
623/2013.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação para redistribuição.” (Agravo de Instrumento
2009297-02.2020.8.26.0000; Rel. Des. Milton Carvalho; Data
do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020).
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS,
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
EXCLUSÃO
DE
APONTAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
Ausência
de
competência recursal desta Câmara. Ação relativa a compra
e venda de bem imóvel com pacto de alienação fiduciária.
Matéria afeta à competência de uma das Câmaras da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003841-26.2017.8.26.0281 -Voto no
6
Primeira (1a) Subseção de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Aplicação da Resolução no 623/2013,
alterada pela Resolução no 813/2019 do Órgão Especial
desta Corte. Determinada a redistribuição do recurso.
Apelação
não
conhecida.”
(Apelação
1006214-81.2018.8.26.0576; Rel. JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de
Registro: 02/03/2020).
“Processual.
Competência
recursal.
Demanda de rescisão de contrato de compra e venda
definitivo tendo por imóvel objeto loteado. Negócio que não
se confunde com compromisso de compra e venda, não
sendo alcançado assim pela competência comum prevista na
Resolução no 813/2019, que alterou a Resolução no
623/2013, ambas do TJSP. Irrelevância outrossim da
existência de pacto adjeto de alienação fiduciária, visto ser a
questão meramente acessória, não havendo discussão em
específico sobre os termos da garantia. Matéria afeta à
Primeira Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de
Justiça, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução no
623/2013. Agravo não conhecido, com determinação de
redistribuição.”
(Agravo
de
Instrumento
2099346-26.2019.8.26.0000; Rel. Des. Fabio Tabosa; Data
do Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro: 21/05/2019).
Dessa
forma,
sendo
inviável
o
processamento do recurso por esta Colenda Câmara, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003841-26.2017.8.26.0281 -Voto no
7
força da incompetência absoluta, de rigor a sua
redistribuição, assim como do agravo de instrumento no
2119628-85.2019.8.26.0000.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço
do recurso e determino sua redistribuição a uma das
Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado do
TJSP.
WALTER EXNER
Relator